Tribunal: TJPA
Processo: 0005665-93.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005665-93.2020.8.14.0013

APELANTE: LUCIVAL LEAL TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005665-93.2020.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCIVAL LEAL TRINDADE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 17/TJPA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), pleiteando a absolvição por ausência de prova da materialidade (falta de laudo pericial) e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade e a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais: (i) se a ausência de laudo pericial no documento falsificado impede a condenação, mesmo diante da confissão do réu e da prova testemunhal; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, foi baseada em fundamentação idônea, à luz da Súmula 17/TJPA; (iii) se a atenuante da confissão pode reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ; e (iv) se o réu preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram devidamente comprovadas pela confissão detalhada do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que efetuaram a prisão.

4. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, sendo prescindível a realização de exame pericial para a sua configuração quando outros elementos de prova, como a confissão e os testemunhos, são suficientes para atestar a falsidade e o seu uso.

5. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, baseada na reprovabilidade da conduta de se furtar à aplicação da lei penal, mostra-se inidônea, pois se confunde com o próprio dolo específico do tipo penal, configurando
bis in idem
, em afronta à Súmula 17 do TJPA. Impõe-se, assim, o seu afastamento e a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. A incidência da atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF, que permanecem vinculantes.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP, considerando a extensa ficha de antecedentes criminais do apelante e o fato de o delito ter sido praticado com o objetivo específico de se manter na condição de foragido da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a valoração negativa da culpabilidade e fixar a pena-base no mínimo legal, sem, contudo, alterar o
quantum
final da pena, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por uso de documento falso (art. 304 do CP) prescinde de laudo pericial quando a materialidade delitiva é comprovada por outros meios idôneos, notadamente pela confissão do agente corroborada por prova testemunhal.

2.

A utilização de elementos inerentes ao tipo penal, como a intenção de se furtar à aplicação da lei, para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, configura
bis in idem
e autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, nos termos da Súmula 17 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, 59, 65, 297 e 304; Código de Processo Penal, art. 158; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006024-05.2018.8.14.0501; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819395-07.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIVAL LEAL TRINDADE
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal (ID 19726556).

Narra a denúncia (ID 28365501) que, no dia 22 de setembro de 2020, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, o denunciado, com o intuito de se ocultar da justiça, fez uso de uma carteira de identidade falsa, na qual constava sua fotografia, mas com os dados de qualificação de terceira pessoa (Carlos Ferreira Santos).

Segundo a peça acusatória, o denunciado confessou em sede policial que havia obtido o documento falso para não ser preso, uma vez que estava foragido.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2020 (ID 28365502). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 95399230 e 99742333), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19726561). Em suas razões (ID 19726579), pugna pela absolvição por ausência de prova da materialidade, ante a não juntada do laudo pericial do documento. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; b) a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão, com a superação da Súmula 231 do STJ; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e d) a isenção da pena de multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19726583), pugnando pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e para afastar a pena de multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 25061384), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE

A defesa postula a absolvição do apelante sob o argumento de que a materialidade do crime de uso de documento falso não foi comprovada, uma vez que o laudo pericial requisitado na fase policial nunca aportou aos autos, em suposta violação ao art. 158 do CPP.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, é de natureza formal e se consuma com a simples utilização do documento espúrio, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prova pericial, embora relevante, não é indispensável para a comprovação da materialidade delitiva, podendo esta ser aferida por outros meios de prova idôneos.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria estão robustamente demonstradas, a começar pela
confissão qualificada e detalhada do próprio apelante
. Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a autoria, afirmando que "utilizou um RG verdadeiro e substitui a fotografia ali presente pela sua" com o claro propósito de se manter foragido. Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência.

A testemunha
ELTON DUARTE DA SILVA
, policial civil, afirmou em juízo que, após receberem informações sobre um foragido, identificaram o acusado, que "possuía uma identidade falsa, tendo sido apresentado na delegacia em seguida". No mesmo sentido, o Delegado
THIAGO MENDES DINIZ
declarou que, após contato da Polícia Civil do Ceará sobre o mandado de prisão, o acusado foi localizado e, na ocasião, "foi apresentado um documento falso, o que foi confirmado por perícia papiloscópica".

Ainda que o laudo definitivo não tenha sido juntado, a confissão do réu, aliada aos testemunhos coerentes dos policiais e ao auto de exibição e apreensão do documento, forma um conjunto probatório mais que suficiente para suplantar a ausência da perícia e fundamentar o decreto condenatório.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que os depoimentos policiais, quando corroborados pela confissão, são suficientes para embasar a condenação por uso de documento falso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. [...] 3. O crime de uso de documento falso consuma-se com a mera apresentação do documento falsificado à autoridade pública, independentemente de entrega espontânea ou mediante solicitação [...]. 4.
Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados pela confissão do acusado sobre a aquisição do documento falso
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006024-05.2018.8.14.0501 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, sendo a prova robusta quanto à materialidade e à autoria, rejeito o pleito absolutório.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a reforma da dosimetria em diversos pontos, os quais passo a analisar separadamente.

3.1. Da Pena-Base: Análise da Culpabilidade

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, exasperando-a em 8 meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, sob a seguinte fundamentação:

"o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a utilizar documento público falsificado, o que sofre excepcional reprovabilidade diante da prática ilícita prolongada por extenso lapso temporal e visando se furtar à aplicação da Lei Penal."

Assiste razão à defesa, e também ao Ministério Público em suas contrarrazões, ao apontar a inidoneidade de tal fundamentação.

A análise da culpabilidade, como vetor do art. 59 do CP, deve se ater ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, para além dos elementos que já integram o tipo penal. Argumentar que o agente agiu "livre e conscientemente" ou que "visava se furtar à aplicação da Lei Penal" é descrever o dolo e a própria finalidade inerente ao crime de uso de documento falso por um foragido, o que configura indevido
bis in idem
.

Este Tribunal consolidou seu entendimento na
Súmula nº 17
, que dispõe: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
."

Em caso que guarda semelhança, esta Corte já aplicou o referido verbete sumular para afastar fundamentação genérica:

APELAÇÃO CRIMINAL – [...] DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DO VETOR "MOTIVOS DO CRIME" POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SÚMULA 17/TJPA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE [...]. 1.
A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea e individualizada, sendo vedado o uso de expressões vagas ou inerentes ao próprio tipo penal. Incidência da Súmula nº 17 do TJPA.
[...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819395-07.2021.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da culpabilidade, tornando-a neutra. Por conseguinte,
reduzo a pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3.2. Da Segunda Fase: Atenuante da Confissão e a Súmula 231 do STJ

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mas deixou de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, em aplicação da Súmula 231 do STJ. A defesa pugna pela superação do referido verbete sumular.

Embora reconheça a profundidade dos argumentos doutrinários que defendem a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo na segunda fase, é certo que a Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") e o Tema 158 de Repercussão Geral do STF permanecem válidos e de observância obrigatória por este Tribunal.

Assim, mantenho o entendimento do juízo
a quo
e, apesar de reconhecida a atenuante, deixo de reduzir a pena, que permanece em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

04 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA ISENÇÃO DA MULTA

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção da pena de multa.

Quanto à substituição, o art. 44, III, do Código Penal exige que, além dos requisitos objetivos, "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente".

No caso concreto, a medida não se mostra socialmente recomendável. O crime em tela foi cometido com a finalidade precípua de frustrar a aplicação da lei penal e garantir sua condição de foragido. Tais circunstâncias demonstram que a substituição da pena não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Portanto, indefiro o pedido.

No que tange à pena de multa, trata-se de sanção de caráter penal, cumulativa e de aplicação cogente, não cabendo ao juízo da condenação isentar o réu de seu pagamento. Eventual impossibilidade de adimplemento por hipossuficiência é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, que possui os meios adequados para suspender a exigibilidade ou parcelar o débito, nos termos da Lei de Execução Penal. Assim, mantenho a condenação à pena de multa.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, reconhecendo a fundamentação inidônea na valoração da culpabilidade, reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à não substituição da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026